Tribunal: TCU
Processo: 040.332/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ministério Público do Trabalho contra o Acórdão 5.300/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público do Trabalho contra o Acórdão 5300/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu o ato de aposentadoria do Sr. Edson Braz da Silva foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.